Tribunal: TJPA
Processo: 0806785-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806785-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO DOS PASSOS BITENCOURT

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas.

2. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FREITAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0806785-41.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0004533-21.2017.8.14.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EDINALDO DOS PASSOS BITTENCOURT

AUTORIDADE COATORA: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
EDINALDO DOS PASSOS BITTENCOURT
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Barcarena
/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi
condenado a 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) dias-multa pelo cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas
.

Afirma que
há flagrante ilegalidade no não reconhecimento, no édito condenatório, da causa especial de diminuição da pena referente ao art. 33, §4°, Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado.

Com isso,
requer seja concedida, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente.

No mérito, (a) o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao art. 33, §4º, Lei 11.343/06, com a aplicação do quantum máximo de redução – 2/3; (b) a readequação do regime de cumprimento de pena com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Os autos
vieram à minha relatoria, onde solicitei informações à autoridade coatora que as prestou em 30/04/2024, conforme documento de Id 19319996
.

Em seguida, os autos retornaram à minha relatoria, onde indeferi a liminar e encaminhei os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Da aplicação do Tráfico Privilegiado

O
pleito cinge-se na aplicação do tráfico privilegiado ao sentenciado condenado por tráfico ilícito de entorpecentes e que não obteve tal benesse
.

Ocorre que
da análise dos autos, verifica-se que o réu foi condenado tanto pelo tráfico ilícito de entorpecentes, constante no art 33 da lei 11.343/06, como pela associação ao tráfico de drogas, do art. 35 da referida lei.

O juiz
primevo,
soberano na análise das provas, concluiu, com base nos elementos de prova disponíveis, que o paciente agia em associação a outros agentes infratores no delito de tráfico de drogas, de modo que Jhon Gonçalves Menezes era quem fornecia as drogas para que Shirley Santos Lima e Edinaldo dos Passos Bittencourt vendessem.

Desta maneira, torna-se inviável a incidência da minorante do tráfico privilegiado, considerando que a condenação por associação ao tráfico demonstra a dedicação à atividade criminosa, impossibilitando sua aplicação.

Assim, ainda que inconformado com a sentença vergastada, não logrou êxito o paciente em trazer argumentos capazes de modificar a sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que em total consonância com a jurisprudência de nossos tribunais superiores, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as sociação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações. Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. 3. "É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico." (AgRg nos EDcl no HC n. 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME MENOS GRAVOSO ANTERIORMENTE ESTABELECIDO. 1. Não há como fixar a pena-base no mínimo legal sob os argumentos de apreensão de pouca quantidade de droga e de predicados pessoais favoráveis quando as instâncias ordinárias já fixaram a basilar no mínimo legal. 2. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas. 3. Ausente interesse quanto à fixação de regime semiaberto, haja vista a anterior concessão do pleito em anterior impetração. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 769110 SP 2022/0281836-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito

DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/06/2024